Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-58.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800803-58.2020.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800803-58.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO/AGRAVANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A e

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM O RÉU. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO RÉU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 1.500,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, ao réu, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, ao do autor, para reformar a decisão agravada, para estabelecer que todos os valores descontados indevidamente da agravante deverão ser devolvidos em dobro, fica mantido os demais termos da decisão agravada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800803-58.2020.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO/AGRAVANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respetivamente, por
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA
e
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, o autor/agravante defende a necessidade de reforma da decisão, determinando-se a devolução em dobro dos valores descontados e majorando o valor da indenização por danos morais.

Já o réu/agravante, requer a reforma integral da decisão, sob o fundamento de ser contrária às provas produzidas. Pleiteia, ainda, seja deferida a compensação do valor da condenação com aqueles revertidos em favor da parte autora, frutos do contrato questionado.

Houve oferecimento de
contrarrazões
apenas ao recurso interposto pelo réu

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 19 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER

CONTRATADO COM O RÉU. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO RÉU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 1.500,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

O Agravo Interno interposto pelo banco não merece ser provido.

É que, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o banco agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, apesar de defender ser legítimo o contrato nº 547270729, formalizado para refinanciar o de nº 230823218, os autos nos revelam que este último contrato foi excluído 05 dias antes do contrato aqui em discussão ser formalizado, coloca em xeque a veracidade das informações constantes no suposto instrumento de contrato juntado pelo banco agravante.

Diante da evidente falha na prestação do serviço, consistente na formalização de empréstimo em nome do apelante, sem o necessário zelo no desempenho de seus serviços, resta caracterizado o dever de indenizar.

Em relação aos danos morais, entendo que restam devidamente configurados, pois a parte apelada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO ? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ? O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. 3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte. (Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Dito isto, o Agravo Interno interposto pelo banco não comporta provimento.

Passo à análise do recurso manejado pelo autor e, adianto, comportar parcial provimento.

Constou da decisão monocrática agravada que todos os valores descontados indevidamente da parte Autora e que antecedem a data de 30/03/2021, devem ser repetidos na forma simples, contudo, caso haja descontos que tenham sido realizados após a referida data, a repetição do indébito de tais parcelas deve ocorrer em dobro.

No caso dos autos, apesar de a instituição financeira agravada defender a legalidade da contratação, conforme visto ao norte, esta não restou caracterizada.

Ocorre que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela desnecessidade de má-fé em casos tais, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento (devolução em dobro independente da caracterização do elemento volitivo). Para os casos que antecedem à publicação, necessário que se comprove a má fé da instituição financeira. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA
.
ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Observa-se que a decisão do STJ foi publicada em 30/03/2021 e a contratação foi excluída em 11/02/2017. Dito isto, tem razão o agravante quando pretende que a devolução se dê de forma dobrada, pois evidente a má fé da instituição financeira que promoveu os descontos sem respaldo contratual válido

Todavia, em relação ao valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), deve ser mantido, considerando a particularidade dos autos, notadamente o tempo de quase 05 anos decorrido entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009), pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Logo, a decisão monocrática agravada não merece reparos quanto a este ponto.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO dos recursos de Agravo Interno, para NEGAR PROVIMENTO ao do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao do autor, reformando parcialmente a decisão agravada, para estabelecer que todos os valores descontados indevidamente da agravante deverão ser devolvidos em dobro, ficando mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/08/2024